Tribunal: TJSP
Processo: 2244592-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
CREDOR TRABALHISTA – Pretensão a obtenção de certidão que informe se o ativo da massa falida é maior que o passivo, bem como expedição de certidão de objeto e pé confirmando tal informação – Indeferimento em primeiro grau, sob o fundamento de que o Poder Judiciário não é órgão consultivo – Recurso insistindo na pretensão – Provimento com observação – Interesses metaindividuais na falência e

Ementa:
CREDOR TRABALHISTA – Pretensão a obtenção de certidão que informe se o ativo da massa falida é maior que o passivo, bem como expedição de certidão de objeto e pé confirmando tal informação – Indeferimento em primeiro grau, sob o fundamento de que o Poder Judiciário não é órgão consultivo – Recurso insistindo na pretensão – Provimento com observação – Interesses metaindividuais na falência e incidência do princípio do impacto social da crise econômica – Interesse demonstrado – Possibilidade de fornecimento de todos os dados correspondentes à composição da massa falida subjetiva e da massa falida objetiva, suficientes a fornecer elementos ao crivo do E. Juízo Trabalhista – Recurso provido, com observação.

Dispositivo: concederam os benefícios da gratuidade e deram provimento ao recurso, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244592-53.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LEANDRO
VITOR DOS SANTOS, é agravado SCHAHIN ENGENHARIA S.A. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
os benefícios da gratuidade e deram provimento ao recurso, com observação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244592-53.2019.8.26.0000 -Voto no 38.653
2
VOTO No
: 38.653 (FAL – DIG)
AGRV. No
: 2244592-53.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: LEANDRO VITOR DOS SANTOS.
AGDO.
: SCHAHIN ENGENHARIA S/A (MASSA FALIDA)
INTERDO.
: KPMG CORPORATE FINANCE LTDA.
(ADMIN. JUDICIAL)
CREDOR TRABALHISTA Pretensão a obtenção de certidão
que informe se o ativo da massa falida é maior que o passivo,
bem como expedição de certidão de objeto e pé confirmando
tal informação
Indeferimento em primeiro grau, sob o
fundamento de que o Poder Judiciário não é órgão consultivo
Recurso insistindo na pretensão Provimento com observação
Interesses metaindividuais na falência e incidência do
princípio do impacto social da crise econômica Interesse
demonstrado
Possibilidade de fornecimento de todos os
dados correspondentes à composição da massa falida subjetiva
e da massa falida objetiva, suficientes a fornecer elementos ao
crivo do E. Juízo Trabalhista
Recurso provido, com
observação.
Dispositivo: concederam os benefícios da gratuidade e deram
provimento ao recurso, com observação.
O presente recurso interposto pela empresa agravante
volta-se contra a r. decisão em fl. 7-12, proferida pelo Dr. Marcelo Barbosa
Sacramone, MM. Juiz de Direito da E. 2a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais da Comarca de São Paulo, nos autos da recuperação judicial da
agravada, convolada em falência, que entre outras análises, indeferiu o pedido
do recorrente nos seguintes termos:
Vistos.
[..]
Fls. 53.229/53.230 (Leandro Vitor dos Santos): Indefiro o pedido
de intimação da Administradora Judicial para informar se o
ativo da Massa Falida é maior que o passivo, bem como
expedição de certidão de objeto e pé confirmando tal informação
uma vez que o Judiciário não é órgão consultivo. O credor
deverá, caso queira, habilitar o seu crédito nos autos
falimentares.
[..]
Int.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244592-53.2019.8.26.0000 -Voto no 38.653
3
Assevera o agravante que requereu ao i. Magistrado a
intimação do administrador judicial para confirmar se o ativo da empresa é
maior que o passivo (com valores a serem possivelmente percebidos com a
arrematação) com o intuito de proteger o crédito de natureza alimentar não só
do habilitante, mas de centenas de trabalhadores, ex-funcionários da empresa
agravada, e que requereu a expedição de certidão de objeto e pé para confirmar
tal fato, para que possa, bem como uma coletividade de ex-funcionários
possam, executar perante a justiça do trabalho somente os sócios da empresa,
não prejudicando assim a falência, e muito menos prejudicando uma
coletividade de trabalhadores, que foram lesados.
Diz que a agravada estava em recuperação judicial desde
2015, sem qualquer êxito e em março de 2018 fora decretada sua falência.
Informa que, na Justiça do Trabalho, se o passivo for maior que o ativo, pode
haver cobrança em cima dos sócios da recorrida, em pessoa física, pois não há
como executar os sócios da empresa sem a falência ter sido encerrada ou pela
inexistência de bens suficientes para pagar as dívidas da empresa falida.
Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão combatida
deferindo-se a expedição da certidão almejada, bem como pleiteia pelos
benefícios da assistência judiciária gratuita.
A massa falida não ofereceu resposta (como tem ocorrido
em outros recursos analisados por este Relator) conforme certidão em fl. 40.
O Exmo Dr. Washington Gonçalves Vilela Junior, DD.
Promotor de Justiça Desigando, ofereceu manifestação pelo não provimento do
recurso em fl. 45-46.
É o relatório.
O interesse do terceiro recorrente encontra-se explicitado
em suas razões recursais (fl. 4-5) e é legítimo.
A crise econômico-financeira é fenômeno fático-jurídico que
atinge interesse de inúmeras pessoas, não apenas de credores habilitados,
como depreende da própria redação dada pelo legislador no art. 47 da LREF ao
propor, entre as finalidades da recuperação judicial, a promoção da função
social e o estímulo da atividade econômica.
O Projeto do Código Comercial apresentado pelo Deputado
Vicente Cândido
Projeto n. 1.572/2011
aponta, entre os princípios
norteadores da crise recuperatória-falimentar, o princípio do impacto social da
crise econômico-financeira
, dispondo no art. 596 o seguinte:
Art. 596. Em razão do impacto social da crise da empresa, sua
prevenção e solução serão destinadas não somente à proteção
dos interesses do empresário, seus credores e empregados, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244592-53.2019.8.26.0000 -Voto no 38.653
4
também,
quando
necessário,
à
proteção
dos
interesses
metaindividuais relacionados à continuidade da atividade
empresarial.
Fábio Ulhoa Coelho na obra Princípio do Direito Comerical
(São Paulo: Saraiva, 2012, p. 57-58) utiliza a imagem de três círculos que
gravitam em torno da empresa: no primeiro, os interesses da própria empresa,
os de seus sócios e acionistas e investidores de controle e os administradores;
no segundo, os colaboradores da empresa, o Fisco, os consumidores, os
fornecedores de insumo, os confrontantes do estabelecimento empresarial e os
investidores menores e no último, círculo mais distante e extenso, os
detentores de interesses metaindividuais coletivos ou difusos da coletividade
atingida pelos efeitos da atividade desenvolvida pela devedora em crise
econômico-financeira e conclui afirmando que “o princípio do impacto social da
crise da empresa é legal, especial e implícito”.
Não houvesse interesse metaindividual difuso ou coletivo,
nem mesmo haveria interesse na intervenção por parte do Órgão do Ministério
Público.
A pretensão do agravante é obter dados concretos sobre a
liquidação da massa falida visando esclarecer o Juízo Trabalhista acerca da
viabilidade de execução sobre os bens de coobrigado não solidário.
Dependendo do andamento da liquidação coletiva, nem
sempre os dados podem ser fornecidos na exata pretensão do interessado.
Dados sobre o valor do ativo e o do produto de sua realização, o valor do
passivo e dos pagamentos feitos aos credores só serão conhecidos com exatidão
na apresentação do relatório final, conforme dispõe o art. 155 da LREF.
Contudo, se não dispuser dos dados na forma em que foram
requeridos porque não encerrada a fase administrativa, arrecadatória e/ou
cumpridas as avaliações, o Sr. Administrador dispõe, a qualquer momento, de
dados objetivos que podem ser fornecidos, tais como, o no de créditos julgados e
a soma total desses créditos habilitados e que compõem a massa falida
subjetiva, bem como os bens arrecadados (cópia dos autos de arrecadação) e os
valores dos itens já avaliados.
Portanto, todos os dados não sigilosos que compõem o
quadro geral de credores e os autos de arrecadação e de avaliação devem ser
fornecidos a qualquer interessado. Caberá ao Juízo Trabalhista analisar,
diante dos dados fornecidos, se é o caso de o interessado prosseguir em
execução individual contra os devedores subsidiários.
É função do administrador judicial, entre outras, “fornecer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244592-53.2019.8.26.0000 -Voto no 38.653
5
com presteza, todas as informações pedidas pelos credores interessados”
(LREF, art 22, I, b).
E, salvo melhor juízo, não há dúvida de que o requerente,
Sr. Leandro Vitor dos Santos, é credor da massa, tendo em vista decisão em fl.
57.924, na origem, em que se lê que o Juízo Falimentar indeferiu em 16 de
março de 2020 seu pedido de expedição de mandados de levantamento, como se
lê no sistema de acompanhamento do processo falimentar:
Fls. 57651/57652 (Carlos Alberto Leandro Alves), 57732 (Alex
Luiz de Almeida e outros), 57735/57736 (Leandro Vítor dos
Santos): Indefiro os pedidos de expedição de mandados de
levantamento. Aguarde-se a ordem de pagamento aos credores,
nos termos da Lei 11.101/05. No mais, ciência à Administradora
Judicial dos dados bancários indicados pelo credor.
Assim, de rigor o deferimento do pedido de expedição da
certidão, com observação de que o administrador fornecerá dados que dispõe
objetivamente, conforme o estado em que se encontrarem os autos, nos termos
constantes deste acórdão.
Defere-se a gratuidade judiciária requerida, por se tratar
de interesse de credores com créditos de natureza alimentar.
Em razão do exposto, dá-se provimento ao recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR